Tribunal: TJSP
Processo: 1000157-95.2015.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO EM CONTRATO DE LOCAÇÃO C.C. DANO MORAL, PERDAS E DANOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Autora que negou haver firmado contrato de locação de maquinário como devedora solidária – Perícia grafotécnica que comprova a falsificação da assinatura – Vínculo jurídico inexistente – Negativação

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO EM CONTRATO DE LOCAÇÃO C.C. DANO MORAL, PERDAS E DANOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Autora que negou haver firmado contrato de locação de maquinário como devedora solidária – Perícia grafotécnica que comprova a falsificação da assinatura – Vínculo jurídico inexistente – Negativação indevida do nome da autora – Danos morais manifestos – Indenização devida – Majoração – Admissibilidade – Juros de mora – Adequação, de ofício, do termo inicial – Ação parcialmente procedente – Recurso da ré desprovido – Adesivo a que se dá parcial provimento, com observação.